Tribunal: TJDFT
Processo: 0750948-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750948-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA IMPETRADO: EDI MARIA COUTINHO BIZZI D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por SESES - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra ato reputado ilegal proferido pela JUIZA DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIO, Dra. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, qual seja decisão que deixou de conhecer recurso inominado por deserção nos autos do processo eletrônico 0716167-24.2024.8.07.0007 (decisão de ID. 66057669 do PJE 0716167-24.2024.8.07.0007), assim lançada: DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 5 de novembro de 2024 (ID 66021584), ocasião na qual juntou apenas os comprovantes de pagamento sem as respectivas guias. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Em suas razões, narra a impetrante, em síntese: i) que interpôs Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga; ii) que a impetrada declarou, de imediato, deserto o recurso inominado interposto, alegando que o recurso não foi integralmente preparado, pois o recorrente não apresentou o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas. Sustenta que a ausência das guias se trata de defeito sanável, e que deveria a impetrada ter intimado o ora impetrante para que apresentasse as guias. Defende que a decisão que julgou deserto o recurso inominado é teratológica, diante da declaração tácita de deserção. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão que declarou deserto o recurso inominado e determinar o seu recebimento e processamento, e, no mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança, para declarar a tempestividade do recurso inominado interposto, ordenando-se o prosseguimento do feito. Custas iniciais pagas, ID’s. 66762975 e 66762976. É o relatório do necessário. Decido. No caso, a insurgência da impetrante volta-se contra decisão monocrática dos autos de Recurso Inominado n.o 0716167-24.2024.8.07.0007 proferida pela Juíza de Direito da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. A admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso. Nesse sentido a súmula n.o 267 do e. Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No mesmo sentido a jurisprudência do col. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA No 267/STF. 1. A parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. 2. Consoante o disposto na Súmula 267/STF, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, assim, é imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/5/2024) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. SUPOSTA DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 376 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula n. 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial" (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019). 2. A utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal é descabida, nos termos da jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no RMS 63.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 21/09/2020, DJe 28/9/2020). AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO OU CORREIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal. 2. Decisão reconsiderada, em juízo de retratação. Recurso ordinário conhecido e não provido. ( AgInt no AgInt no RMS 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 1/6/2020, DJe 4/6/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2. A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão. 3. Não verificadas quaisquer dessas situações, impõe-se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, à luz do art. 10 da Lei 12.016/2009. Precedentes. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança não provido. ( AgInt nos EDcl no RMS 63.188/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 24/8/2020, DJe 27/8/2020). No caso dos autos, contra a decisão proferida pela Relatora é cabível agravo interno para a Turma Recursal, nos termos do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil e do disposto no artigo 81, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução n.o 20 de 21 de dezembro de 2021). Com efeito, a impetrante não se valeu da via adequada, pois poderia ter manejado agravo interno para provocar as questões suscitadas no presente mandamus. Ou seja, utiliza-se do remédio constitucional como sucedâneo recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico e pelos Tribunais pátrios. Nesse sentido, oportuno transcrever os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime (Acórdão n.1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso 2. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, em razão da inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada. 3. O recorrente utiliza-se do agravo interno para insistir na admissão do mandado de segurança impetrado contra ato da relatora do recurso inominado no 0711245-74.2023.8.07.0006, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e reconheceu a deserção recursal, nos seguintes termos: ?Trata-se de recurso inominado interposto por ALEX DE SOUZA AZEVEDO, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de fixação de danos morais. Oferecidas contrarrazões (Id 53641513). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 53993227), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção e indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se.? 4. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 5. Nos termos da Súmula 267 do STF: ?não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.?. 6. E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). 7. No caso, a decisão monocrática proferida em sede recursal transitou em julgado em 31/01/2024 e poderia ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 185244909 - autos principais no 0711245-74.2023.8.07.0006), importando ressaltar que o presente mandado de segurança foi impetrado em 27/02/2024. 8. Ademais, não se observa a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Com efeito, após regular intimação para a comprovação do direito ao benefício da gratuidade de justiça, o recorrente não se manifestou no prazo concedido e não pagou os custos do recurso, dando ensejo ao reconhecimento da deserção. Trata-se de decisão fundamentada na compreensão jurídica acerca da ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação da parte, o que afasta o reconhecimento de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. No mesmo sentido: AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018; Acórdão 1432945, 07003593420228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1376722, 07001316420208070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Destarte, reputa-se que a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança deve ser mantida. 10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência. (TJ-DF 0700377-84.2024.8.07.9000 1864576, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Data de Julgamento: 20/05/2024, Turmas Recursais Reunidas, Data de Publicação: 05/06/2024) Sendo assim, não é possível a impetração do writ como sucedâneo recursal, decorrendo daí a ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 10, caput da Lei n.o 12.016/09 e, por via de consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n.o 12.016/09). Oficie-se a autoridade apontada como coatora, remetendo-lhe cópia da presente decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital